Tribunal: TJDFT
Processo: 0751891-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751891-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA CHRISTINA SANTOS PINTO DE ALMEIDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STELLA CHRISTINA SANTOS PINTO DE ALMEIDA contra decisão que reconheceu a intempestividade do pagamento realizado pela executada nos autos do cumprimento de sentença no 0702077-68.2020.8.07.0001, em que é credora a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, e conferiu prazo de 5 dias para pagamento do saldo devedor, referente ao acréscimo de multa e honorários advocatícios. Nas razões recursais, em breve síntese, aduz a agravante que no sistema PJ-e, nos expedientes dos autos do processo eletrônico, foi registrada a intimação para pagamento ou impugnação do cumprimento de sentença em 10/09/2024, com prazo de 30 dias para cumprimento, de modo que seria tempestivo o depósito realizado em 23/10/2024. Alega que não obstante a decisão tenha concedido o prazo de 15 dias para realizar o pagamento e de 15 dias para oferecer impugnação, o sistema registrou como ato único a ser realizado em 30 dias, induzindo a pare a erro. Destaca que o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 223, que o descumprimento de prazo processual deve ser analisado sob a ótica do contexto fático e das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Aponta precedentes de jurisprudência de outros tribunais em que foi reconhecida a tempestividade de ato praticado com base nas informações prestadas pelo sistema eletrônico, fornecidas pelo próprio judiciário. Sustenta que a falha decorreu de erro escusável, uma vez que se confiou na informação fornecida por um sistema oficial de tramitação processual. Assevera que a parte credora também reconheceu que o prazo final para pagamento seria aquele informado pelo sistema, qual seja, 23/10/2024, tendo impugnado não a tempestividade do pagamento, mas suposto equívoco na correção monetária do valor da dívida, até aquela data, que teria resultado no pagamento a menor em R$ 7,00. Entende que, para se evitar o induzimento à erros quanto aos duplos prazos – um para pagar e outro para impugnar –, deveriam ser disponibilizados pelo Juízo a quo, no sistema PJ-e, os prazos separados, e não aglutinados como foi o caso, o que afirma ser praxe em outras serventias. Expõe “que cada Serventia adota a forma que julga para si, ser a mais fácil ou a mais célere para o andamento interno de suas obrigações administrativas e não a forma mais clara de indicar às partes e de forma separada, os prazos legais ordenados pelo Juiz da causa, causando assim, confusões e equívocos como foi o caso”. Discorre sobre o princípio da proteção à confiança legítima. Defende a necessidade de se conceder efeito suspensivo ao recurso, em razão da plausibilidade do direito alegado e do risco de dano com a prática de atos expropriatórios. Ao final, requer sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. No mérito, formula os seguintes pedidos: “b) o reconhecido o erro induzido pelo sistema PJe, que indicava prazo incorreto de 30 dias, conforme comprovado pelos documentos anexos, o qual foi capaz de induzir AMBAS as PARTES, Credor e Devedora de que o prazo fatal para pagamento era de fato, o apresentado na aba “Expedientes” desta plataforma PJe; c) a manutenção do prazo de 30 dias como prazo final para o pagamento do valor para apresentação da manifestação pertinente, nos termos do artigo 223, § 1o, do Código de Processo Civil, garantindo-se a oportunidade de defesa da parte representada; d) subsidiariamente, caso não acolhida a manutenção do prazo de 30 dias, que V.Exa., analise a possibilidade de reconhecer a ausência de prejuízo processual à parte, evitando a aplicação de sanções ou perda de direitos, visto e em analogia ao presente caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ter consolidado o entendimento de que o erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de origem configura justa causa para afastar a intempestividade do recurso, nos termos previstos no artigo 223, § 1o, do CPC/2015, pois tal equívoco não pode ser imputado ao recorrente - AREsp 2011114; e) ao final, o provimento do agravo para reconhecer a tempestividade pagamento na data apontada pelo sistema PJe, dando quitação plena ao débito pago na data lá apontada. f) caso essa Corte entenda que houve de fato a perda do prazo sem culpa da informação aglutinada no PJe desses autos, pede-se pela manutenção da correção do valor exigido pela Agravada – Defensoria Pública/DF – como disposto em seu petitório de ID. no: 215952110, este em R$ 7,00, já que a própria Defensoria também acreditou que não houve a perda do prazo para a Agravante promover o pagamento na data lá apresentada, entendendo também que a data final era o dia 23/10/2024”. Comprova o recolhimento do preparo (ID 66967587 e 66967587). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, aduz o agravante que foi induzido a erro pelo sistema PJ-e que, na aba expedientes dos autos eletrônicos, apresenta o prazo de 30 dias para cumprimento da ordem exarada na decisão, que determinou o pagamento do débito em 15 dias ou impugnação ao cumprimento de sentença em 15 dias. A questão não está pacificada nesta Corte e nem no Superior Tribunal de Justiça. No entanto, de acordo com a decisão recorrida, a parte agravante deverá efetuar o pagamento dos valores decorrentes do suposto pagamento intempestivo do débito, sob pena de imediato prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas. É evidente, portanto, o risco de dano quando o julgamento do presente recurso deverá decidir justamente se houve, no caso, a quitação da dívida ou se há saldo remanescente a ser pago. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, a tempestividade do pagamento realizado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora